Tribunal: TJES
Processo: 5002008-27.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002008-27.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
RELATOR(A):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO

–
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS – ARTIGO 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA DE MANEIRA PROPORCIONAL
–
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
COM EFEITOS INFRINGENTES
.

1
.

O
artigo 39 da Lei de Execuç
ões
Fisca
is
não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas.

2
.

C
om razão o Município embargante ao apontar o vício da
obscuridade no acórdão
recorrido com relação
a sua condenação ao pagamento da “metade das custas processuais” e “eventuais custas remanescentes”, uma vez que tal pagamento é incabível, nos termos do art. 39 da Lei 6.830/80.

3.

Recurso conhecido
e
provido,
com efeitos infringentes, para afastar a condenação do
a
pelante ao pagamento d
e
custas processuais
e de custas remanescentes
, devendo ressarcir apenas aquelas adiantadas pela parte contrária (
TJES; Apl 0012285-33.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/05/2019; DJES 19/06/2019).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 04/07/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o Acórdão ID 2375461 que deu parcial provimento ao apelo interposto em face de
MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.,
para reformar a sentença apelada e, assim, declarar a “isenção do Município quanto às custas processuais que lhe caberiam (art. 39, caput, Lei n. 6.830/1980) por conta da sucumbência recíproca, devendo a municipalidade, entretanto, ressarcir à parte contrária, não abarcada pela isenção, metade do valor das despesas feitas, incluídas eventuais custas remanescentes (parágrafo único do art. 39 da Lei n. 6.830/1980)”.

Irresignado, alega o Município embargante em suas razões ID 3089567, em resumo, que o STJ, no Recurso Especial Representativo de Controvérsia de n.º 1.107.543/SP [Tema 202], pacificou o entendimento de que, enquanto não declarada a inconstitucionalidade do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, a União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os MUNICÍPIOS são isentos de custas judiciais estatais, nos termos do art. 39 da Lei n.º 6.830/1980.

Nesses termos, requer seja sanada a obscuridade com relação à sua condenação ao pagamento da metade das custas processuais antecipadas pela empresa embargada e eventuais custas remanescentes.

Contrarrazões em ID 3225289.

É, no essencial, o relatório.

Em mesa para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Nos termos do Relatório, tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o Acórdão ID 2375461 que deu parcial provimento ao apelo interposto em face de
MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.,
para reformar a sentença apelada e, assim, declarar a
“isenção do Município quanto às custas processuais que lhe caberiam (art. 39, caput, Lei n. 6.830/1980) por conta da sucumbência recíproca, devendo a municipalidade, entretanto, ressarcir à parte contrária, não abarcada pela isenção, metade do valor das despesas feitas, incluídas eventuais custas remanescentes (parágrafo único do art. 39 da Lei n. 6.830/1980)”
.

Irresignado, alega o Município embargante em suas razões ID 3089567, em resumo, que o STJ, no Recurso Especial Representativo de Controvérsia de n.º 1.107.543/SP [Tema 202], pacificou o entendimento de que, enquanto não declarada a inconstitucionalidade do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, a União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os MUNICÍPIOS são isentos de custas judiciais estatais, nos termos do art. 39 da Lei n.º 6.830/1980.

Nesses termos, requer seja sanada a obscuridade com relação à sua condenação ao pagamento da metade das custas processuais antecipadas pela empresa embargada e eventuais custas remanescentes.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a analisar as suas razões.

O acórdão embargado, de relatoria do Desembargador que me antecedeu neste Gabinete, declarou a
“isenção do Município quanto às custas processuais que lhe caberiam (art. 39, caput, Lei n. 6.830/1980) por conta da sucumbência recíproca, devendo a municipalidade, entretanto, ressarcir à parte contrária, não abarcada pela isenção, metade do valor das despesas feitas, incluídas eventuais custas remanescentes (parágrafo único do art. 39 da Lei n. 6.830/1980)”
.

Como é cediço, o artigo 39 da Lei de Execução Fiscal
1
não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelo custeio dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida.

Vale dizer, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO SUCUMBENTE. JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO. TEMA Nº 202 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. ALTERAÇÃO DO ACORDÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
A teor do que consta do art. 39 da Lei nº 6.830/80, sendo sucumbente a Fazenda Pública somente
deverá ressarcir o valor das despesas processuais eventualmente realizadas pela parte contrária
.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0012285-33.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/05/2019; DJES 19/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA DEMANDA EXECUTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. REALIZADA PRECIPITADAMENTE. NULIDADE. MUNICÍPIO DEU CAUSA À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. DEVE ARCAR COM ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS AFASTADAS. ART. 39, LEF. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
[...]
Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando
obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada
[...].
(TJES; Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019).

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) - É inviável a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, senão quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária. Inteligência do artigo 39, da Lei n. 6.830/1980. 2) -
Em suma, não há o que falar em condenação do Município ao pagamento das custas processuais em ação de execução fiscal, senão ao
ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária, quando vencida
, nos termos do parágrafo único do preceptivo legal mencionado.
In casu, restou configurado apenas os honorários advocatícios de sucumbência. 3) - Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0001390-49.2014.8.08.0023; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 07/05/2019; DJES 17/05/2019).

Destarte, com razão o Município embargante ao apontar o vício da obscuridade no acórdão recorrido com relação a sua condenação ao pagamento da “metade das custas processuais” e “eventuais custas remanescentes”, uma vez que tal pagamento é incabível, nos termos do art. 39 da Lei 6.830/80.

Nesses termos, devem os presentes aclaratórios serem providos para afastar a condenação do Município embargante ao pagamento das custas processuais e custas remanescentes, devendo, tão somente, ressarcir a parte embargante pelas despesas realizadas.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO aos aclaratórios, com efeitos infringentes,
para afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e de custas remanescentes, devendo ressarcir apenas aquelas adiantadas pela parte contrária.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 11/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Pedi
Vista
dos autos, respeitosamente com o intuito de melhor examinar as matérias vertidas no bojo do presente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do
ACÓRDÃO
(Id. 2375461) que conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto em face de
MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA,
cujo
decisum
acolheu as razões recursais para reformar a
SENTENÇA
(Id. 2252820), exclusivamente, para proclamar a “
isenção do Município quanto às custas processuais que lhe caberiam (art. 39, caput, Lei n. 6.830/1980) por conta da sucumbência recíproca, devendo a municipalidade, entretanto, ressarcir à parte contrária, não abarcada pela isenção, metade do valor das despesas feitas, incluídas eventuais custas remanescentes (parágrafo único do art. 39 da Lei n. 6.830/1980)”.

Em seu Voto, o
Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, conferiu provimento aos Aclaratórios para “
afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e de custas remanescentes, devendo ressarcir apenas aquelas adiantadas pela parte contrária”,
no que foi acompanhado pela Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA.

Com efeito, disciplina o artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo,
in verbis
:

“
Art. 39
- A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único
- Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.”

Neste contexto, havendo legislação específica aplicável no âmbito dos Processos de Execução Fiscal, resta afastada a aplicabilidade, no caso, da Lei Estadual nº 9.974/13, que disciplina a respeito da cobrança e pagamento de custas processuais.

O entendimento ora exposto há muito é pacífico no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a teor dos seguintes arestos,
verbatium:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA QUE DECRETA DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. DESNECESSIDADE.

1.
"O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas,
pro domo sua
, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração do pagamento das custas e emolumentos, consoante se colhe dos artigos 7º e 39 da Lei n. 6.830/80.
Enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação" (Resp 839.466/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 20/02/2008).

2.
No caso analisado, a sentença extinguiu o processo ao reconhecer a ocorrência da prescrição, antes de ocorrida a citação do executado, pelo que não deve a Fazenda Municipal arcar com as custas processuais.

3.
Recurso especial provido.”

(
STJ
- REsp 1009644/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 30/04/2008).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ARTS. 39, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEF E ART. 27 DO CPC.

1. A Fazenda Pública - da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios - é isenta do recolhimento de custas nas ações de Execução Fiscal, sendo irrelevante a esfera do Poder Judiciário na qual a demanda tramita. Precedentes do STJ.

2.
Recurso Especial provido.”

(
STJ
- REsp 1254027/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 31/08/2011).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL VIA AVISO DE RECEBIMENTO - AR. NATUREZA JURÍDICA. CUSTAS. PAGAMENTO. INEXIGIBILIDADE. ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. NORMA ESTADUAL DE ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...).
2. Nos termos do artigo 39, caput, da Lei de Execuções Fiscais, as custas são inexigíveis da Fazenda Pública
. (...).”

(REsp 1343694/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CUSTAS PROCESSUAIS - PAGAMENTO - INEXIGIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 39 DA LEF - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, as custas são inexigíveis da Fazenda Pública.

2.
Recurso provido.”

(
TJES,
Classe: Apelação, 45099038643, Relator Designado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/09/2013, Data da Publicação no Diário: 16/10/2013)

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MUNICÍPIO ISENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA ISENTAR O MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1)
(...)
2)
(...)
3)
(...)
4)

No tocante à condenação do Município de Vitória⁄ES ao pagamento de custas processuais, a Lei de Execução Fiscal, em seu art. 39, caput, é clara ao determinar que a Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas processuais
.

5)
Recurso conhecido e improvido.
Sentença reformada apenas para isentar o Município do pagamento das custas processuais.
Embargos de declaração prejudicados.”

(
TJES
, Classe: Apelação / Reexame Necessário , 24040002859, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2015, Data da Publicação no Diário: 31/07/2015)

Registra-se, por derradeiro, que o julgamento dos
Recursos Especiais n. 1.858.965/SP, 1.865.336/SP e 1.864.751/SP
, afetados ao
Tema Repetitivo n. 1.054
, apenas reiterou os julgamentos levado a efeito na órbita do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de ser indevido o adiantamento de custas processuais alusivas às despesas proveniente de custas judiciária com o ato de citação, aplicando a interpretação do artigo 39, da Lei de Execução Fiscal, por sua vez,
o mesmo dispositivo legal somente impõe o ressarcimento das custas que forem adiantadas pela parte contrária, caso esta se sagre vencedora
, circunstância que se materializou no caso
sub examine
.

Em sendo assim, subsistindo sucumbência recíproca, entendo que a determinação consignada no Acórdão objurgado no sentido de impor à Fazenda Pública Municipal o ressarcimento de metade das despesas processuais adiantadas pela parte Recorrida para o ajuizamento da demanda encontra-se em sintonia com o tratamento legal da matéria alhures explicitado, não se alinhando com o entendimento exposto, porém, a determinação para o adimplemento de eventuais custas remanescentes, devendo esta serem arcadas na proporção de 50 % (cinquenta por cento) pela parte Recorrida/Autora da Ação, referente à sua cota de sucumbência neste particular, ao passo que, em relação ao Recorrente, este encontra-se isento da sua cota parte.

Isto posto, acompanho na íntegra o Voto do Eminente Desembargador Relator, no sentido de acolher os Embargos de Declaração para limitar a obrigação da Fazenda Pública Municipal ao ressarcimento de metade das despesas com as custas iniciais arcadas pela parte Recorrida para ajuizamento da demanda, nos termos da fundamentação retro mencionada.

*

1

Art. 39.
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único.
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5002008-27.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE MENDONCA - ES6275-A

Advogado do(a) APELADO: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600-A

VOTO

Nos termos do Relatório, t
ratam-se de Embargos de Declaração interpostos
p
elo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o Acórdão ID 2375461

que deu parcial provimento ao apelo interposto em face de
MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.,
para reformar a sentença apelada e, assim, declarar a
“isenção do Município quanto às custas processuais que lhe caberiam (art. 39, caput, Lei n. 6.830/1980) por conta da sucumbência recíproca, devendo a municipalidade, entretanto, ressarcir à parte contrária, não abarcada pela isenção, metade do valor das despesas feitas, incluídas eventuais custas remanescentes (parágrafo único do art. 39 da Lei n. 6.830/1980)”
.

Irresignado, alega o Município embargante em suas razões
ID 3089567
, em resumo, que
o

STJ, no Recurso Especial Representativo de Controvérsia de n.º 1.107.543/SP [Tema 202], pacifico
u
o entendimento de que, enquanto não declarada a inconstitucionalidade do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, a União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os MUNICÍPIOS são isentos de custas judiciais estatais, nos termos do art. 39 da Lei n.º 6.830/1980.

N
esses termos, requer seja sanada a obscuridade com relação à sua condenação ao pagamento da metade das custas processuais antecipadas pela empresa embargada e eventuais custas remanescentes.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a analisar as suas razões.

O acórdão embargado,
de relatoria do Desembargador que me antecedeu neste Gabinete,
declarou a
“isenção do Município quanto às custas processuais que lhe caberiam (art. 39, caput, Lei n. 6.830/1980) por conta da sucumbência recíproca, devendo a municipalidade, entretanto, ressarcir à parte contrária, não abarcada pela isenção, metade do valor das despesas feitas, incluídas eventuais custas remanescentes (parágrafo único do art. 39 da Lei n. 6.830/1980)”
.

Como é cediço
, o artigo 39 da Lei de Execução Fiscal
1
não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pel
o
cust
eio
dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida.

Vale dizer,
a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO SUCUMBENTE. JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO. TEMA Nº 202 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. ALTERAÇÃO DO ACORDÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
A teor do que consta do art. 39 da Lei nº 6.830/80, sendo sucumbente a Fazenda Pública somente
deverá ressarcir o valor das despesas processuais eventualmente realizadas pela parte contrária
.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0012285-33.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/05/2019; DJES 19/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA DEMANDA EXECUTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. REALIZADA PRECIPITADAMENTE. NULIDADE. MUNICÍPIO DEU CAUSA À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. DEVE ARCAR COM ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS AFASTADAS. ART. 39, LEF. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
[...]
Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando
obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada

[...].
(TJES; Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019).

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) - É inviável a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, senão quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária. Inteligência do artigo 39, da Lei n. 6.830/1980. 2) -
Em suma, não há o que falar em condenação do Município ao pagamento das custas processuais em ação de execução fiscal, senão ao
ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária, quando vencida
, nos termos do parágrafo único do preceptivo legal mencionado.
In casu, restou configurado apenas os honorários advocatícios de sucumbência. 3) - Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0001390-49.2014.8.08.0023; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 07/05/2019; DJES 17/05/2019).

Destarte, com razão o Município embargante ao apontar o vício da
obscuridade no acórdão
recorrido com relação
a sua condenação ao pagamento da “metade das custas processuais” e “eventuais custas remanescentes”, uma vez que tal pagamento é incabível, nos termos do art. 39 da Lei 6.830/80.

Nesses termos, devem os presentes aclaratórios serem providos para afastar a condenação do
Município embargante
ao pagamento das custas processuais e custas remanescentes, devendo, tão somente,
ressarcir a parte embargante pelas despesas realizadas.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU

PROVIMENTO
aos aclaratórios, com efeitos infringentes,
para afastar a condenação do apelante ao pagamento d
e
custas processuais e de custas remanescentes, devendo ressarcir apenas aquelas adiantadas pela parte contrária.

É como voto.

1

Art. 39.
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único.
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Pedi
Vista
dos autos, respeitosamente com o intuito de melhor examinar as matérias vertidas no bojo do presente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do
ACÓRDÃO
(Id. 2375461)

que conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto em face de
MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
,

cujo
decisum
acolheu as razões recursais para reformar a
SENTENÇA
(Id. 2252820), exclusivamente, para proclamar a
“isenção do Município quanto às custas processuais que lhe caberiam (art. 39, caput, Lei n. 6.830/1980) por conta da sucumbência recíproca, devendo a municipalidade, entretanto, ressarcir à parte contrária, não abarcada pela isenção, metade do valor das despesas feitas, incluídas eventuais custas remanescentes (parágrafo único do art. 39 da Lei n. 6.830/1980)”.

Em seu Voto, o
Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, conferiu provimento aos Aclaratórios para
“
afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e de custas remanescentes, devendo ressarcir apenas aquelas adiantadas pela parte contrária”,
no que foi acompanhado pela Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA.

Com efeito, disciplina o artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo,
in verbis
:

“
Art. 39
- A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único
- Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.”

Neste contexto, havendo legislação específica aplicável no âmbito dos Processos de Execução Fiscal, resta afastada a aplicabilidade, no caso, da Lei Estadual nº 9.974/13, que disciplina a respeito da cobrança e pagamento de custas processuais.

O entendimento ora exposto há muito é pacífico no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a teor dos seguintes arestos,
verbatium:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA QUE DECRETA DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. DESNECESSIDADE.

1.
"O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas,
pro domo sua
, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração do pagamento das custas e emolumentos, consoante se colhe dos artigos 7º e 39 da Lei n. 6.830/80.
Enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação" (Resp 839.466/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 20/02/2008).

2.
No caso analisado, a sentença extinguiu o processo ao reconhecer a ocorrência da prescrição, antes de ocorrida a citação do executado, pelo que não deve a Fazenda Municipal arcar com as custas processuais.

3.
Recurso especial provido.”

(
STJ
- REsp 1009644/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 30/04/2008).

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ARTS. 39, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEF E ART. 27 DO CPC.

1. A Fazenda Pública - da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios - é isenta do recolhimento de custas nas ações de Execução Fiscal, sendo irrelevante a esfera do Poder Judiciário na qual a demanda tramita. Precedentes do STJ.

2.
Recurso Especial provido.”

(
STJ
- REsp 1254027/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 31/08/2011).

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL VIA AVISO DE RECEBIMENTO - AR. NATUREZA JURÍDICA. CUSTAS. PAGAMENTO. INEXIGIBILIDADE. ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. NORMA ESTADUAL DE ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...).
2. Nos termos do artigo 39, caput, da Lei de Execuções Fiscais, as custas são inexigíveis da Fazenda Pública
. (...).”

(REsp 1343694/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012).

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CUSTAS PROCESSUAIS - PAGAMENTO - INEXIGIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 39 DA LEF - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, as custas são inexigíveis da Fazenda Pública.

2.
Recurso provido.”

(
TJES,
Classe: Apelação, 45099038643, Relator Designado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/09/2013, Data da Publicação no Diário: 16/10/2013)

“EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MUNICÍPIO ISENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA ISENTAR O MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1)
(...)
2)
(...)
3)
(...)
4)

No tocante à condenação do Município de Vitória⁄ES ao pagamento de custas processuais, a Lei de Execução Fiscal, em seu art. 39, caput, é clara ao determinar que a Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas processuais
.

5)
Recurso conhecido e improvido.
Sentença reformada apenas para isentar o Município do pagamento das custas processuais.
Embargos de declaração prejudicados.”

(
TJES
, Classe: Apelação / Reexame Necessário , 24040002859, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2015, Data da Publicação no Diário: 31/07/2015)

Registra-se, por derradeiro, que o julgamento dos
Recursos Especiais n. 1.858.965/SP, 1.865.336/SP e 1.864.751/SP
, afetados ao
Tema Repetitivo n. 1.054
, apenas reiterou os julgamentos levado a efeito na órbita do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de ser indevido o adiantamento de custas processuais alusivas às despesas proveniente de custas judiciária com o ato de citação, aplicando a interpretação do artigo 39, da Lei de Execução Fiscal, por sua vez,
o mesmo dispositivo legal somente impõe o ressarcimento das custas que forem adiantadas pela parte contrária, caso esta se sagre vencedora
, circunstância que se materializou no caso
sub examine
.

Em sendo assim, subsistindo sucumbência recíproca, entendo que a determinação consignada no Acórdão objurgado no sentido de impor à Fazenda Pública Municipal o ressarcimento de metade das despesas processuais adiantadas pela parte Recorrida para o ajuizamento da demanda encontra-se em sintonia com o tratamento legal da matéria alhures explicitado, não se alinhando com o entendimento exposto, porém, a determinação para o adimplemento de eventuais custas remanescentes, devendo esta serem arcadas na proporção de 50 % (cinquenta por cento) pela parte Recorrida/Autora da Ação, referente à sua cota de sucumbência neste particular, ao passo que, em relação ao Recorrente, este encontra-se isento da sua cota parte.

Isto posto, acompanho na íntegra o Voto do Eminente Desembargador Relator, no sentido de acolher os Embargos de Declaração para limitar a obrigação da Fazenda Pública Municipal ao ressarcimento de metade das despesas com as custas iniciais arcadas pela parte Recorrida para ajuizamento da demanda, nos termos da fundamentação retro mencionada.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de DAR PROVIMENTO aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e de custas remanescentes, devendo ressarcir apenas aquelas adiantadas pela parte contrária.